Tribunal: TJSP
Processo: 1043649-10.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÃNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA DEMANDADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÃNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA DEMANDADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ DO AUTOR. PENSIONAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E ADEQUADAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS. APELO DO AUTOR IMPROVIDO, E RECURSO ADESIVO DA RÉ TAMBÉM IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de colisão causada por ônibus durante a prestação de serviço público de transporte coletivo, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima ou de terceiro, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. A responsabilidade objetiva pela reparação existe não apenas em relação ao usuário do serviço de transporte público, mas também com referência a terceiros lesado. 4. O acidente foi causado em virtude de manobra imprudente de preposto da ré. 5. O autor não produziu provas para embasar o seu pedido de indenização por danos materiais pelas alegadas despesas com tratamentos, medicamentos, aparatos com curativos. Não há nenhuma nota fiscal ou comprovante de gastos médicos e com medicamentos, não podendo a ré ser condenada por mera ilação. 6. Neste mesmo sentido, o laudo pericial médico realizado foi claro ao concluir que "Não há sequela morfológica" e que "Não há sequela funcional" (fl. 140 - destaquei), de modo que são improcedentes os pedidos de indenização por danos estéticos e pensão mensal. 7. No que concerne ao dano moral, constata-se a sua ocorrência, pois o autor sofreu lesões em sua mão, além de ter sido verbalmente agredido na frente dos passageiros, o que certamente ofendeu sua honra pessoal, além da necessidade de recuperação da lesão na mão. 8. Considerando as circunstâncias do caso, não há como deixar de reconhecer que o montante de R$ 10.000,00, a título de reparação pelos danos morais ao autor, guarda plena razoabilidade e se mostra perfeitamente adequado a atender ao objetivo da reparação, que é, essencialmente, compensar os dissabores experimentados pelo ofendido e, ao mesmo tempo, servir de punição à conduta do ofensor, para evitar a reiteração. 9. Apresenta-se adequada à situação a fixação da verba honorária adotada pela sentença. Todavia, diante deste julgamento e levando em conta a atuação acrescida, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante da verba honorária devida pelo autor para R$ 2.500,00 e a devida pela ré para R$ 1.500,00, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial concedida ao autor.